Tribunal: TJSP
Processo: 2056747-33.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Arbitramento de honorários – Possibilidade - art. 85, § 1o, do CPC – Súmula no 519 do STJ – Inaplicabilidade.

PROCESSUAL CIVIL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Tema no 1.076 do C. STJ – Aplicabilidade - Art. 85, §§ 2o, 3o e 5o, do CPC, com observância dos percentuais mínimos de cada faixa.

PROCESSUAL CIVIL – PREQUESTIONAMENTO –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Arbitramento de honorários – Possibilidade - art. 85, § 1o, do CPC – Súmula no 519 do STJ – Inaplicabilidade.

PROCESSUAL CIVIL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Tema no 1.076 do C. STJ – Aplicabilidade - Art. 85, §§ 2o, 3o e 5o, do CPC, com observância dos percentuais mínimos de cada faixa.

PROCESSUAL CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – Desnecessidade de citação numérica dos dispositivos legais invocados, conforme jurisprudência do STJ e STF.

CONFERE-SE PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.